Tribunal: TJDFT
Processo: 20161410009970APR
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
2. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e furto qualificado pelo concurso de pessoas, valendo ressaltar que o recorrente foi abordado pela polícia, no dia em seguinte ao furto, em poder dos objetos subtraídos e com o carro utilizado para realizar os delitos. Comprovado o delito de furto, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e artigo 155, § 4o, inciso I (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal,à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.